Tribunal: TJMT
Processo: 0000767-72.2018.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000767-72.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (APELANTE), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0002-97 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESABAMENTO DA ESTRUTURA POR BAIXA QUALIDADE DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cumpria ao autor o ônus de demonstrar que a mencionada conduta culposa restou efetivamente perpetrada pelo réu ou por interposta pessoa conduzindo seu veículo, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/2015, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. 2. Não há nada que indique minimamente que os materiais fornecidos pela ré KEPLER WEBER estejam em desconformidade com as características técnicas que eram deles esperado, e muito menos que a ausência/defeito de qualidade do produto tenha sido o fato gerador – ou mesmo uma concausa – do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por FERNANDO CIMADOM
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Indenização Por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais
” (Proc. 0000767-72.2018.8.11.0051 - Cód. 140829), ajuizada pelo apelante contra
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A
, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, o conjunto probatório mostra que o desabamento do silo da parte autora (evento danoso) se deu por má operação em decorrência da descarga lateral do produto armazenado, agravada pela falta de manutenção e intensa corrosão de algumas chapas, e não por defeito dos materiais comercializados pela ré, inexistindo prova de que cabia à ré zelar pela construção do silo. (Cf. Id nº 173862239).

A apelante diz que “
a sentença está em total desacordo com as provas oficiais dos autos, pois confundiu claramente o laudo de uma das partes com o laudo oficial
(...)
,
afirmando que “
as provas periciais e testemunhais foram unânimes em concordar que não houve descarga excêntrica no silo em questão.”
Em outra frente, alega pela inexistência de corrosão intensa ou extrema nas chaparias, dizendi que “
as imagens juntadas pelo perito nada tem haver com as imagens utilizadas como referência para sentença, o que mais uma vez configura valoração de prova unilateral
”.

Aduz que “
, cuja responsabilidade deve ser imputada à apelada,
destacando, inclusive que
“após o colapso do silo da Apelante, a empresa Kepler Weber reformulou seus projetos e voltou a contemplar anéis externos de reforço em suas instalações de silo, como resta comprovados nos autos, o que não se configura uma mera coincidência, senão pela falta de eficiência dos anéis internos.”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. (Cf. Id. nº 173862246).

Nas contrarrazões, a apelada refuta as razões do apelo adversário e pede o seu desprovimento (Cf. Id. nº 173863852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor FERNANDO CIMADOM ajuizou a presente ação indenizatória contra a ré KEPLER WEBER INDUSTRIAL, expondo que é produtor rural, na Fazenda Várzea Grande na Cidade de Campo Verdade, e que no ano de 2002 adquiriu “um SILO projetado e erguido pela requerida/fabricante Kepler Weber, com capacidade de armazenamento de 40.0000,00 (quarenta mil sacas de grão), pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); no entanto, em julho de 2016 “o SILO, sem motivo aparente se rompeu enquanto armazenava 38.000 mil sacas, causando inúmeros prejuízos e estragos para o requerente”; Expõe ainda na inicial que “com a queda do SILO, o requerente, se viu obrigado a adquirir um silo-bag no valor de R$ 31.000,00 (trinta mil reais), e outro no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), para estocar a colheita já armazenada e a que ainda seria colhida (anexo IV – Notas fiscais dos NOVOS SILOS), na tentativa de minimizar os prejuízos futuros, além dos já sofrido de imediato que superam R$ 1.000.000,00 (um milhão)”.

Sustentou que a ré KEPLER WEBER deve ser responsabilizada pelo episódio, eis que foi a baixa qualidade do produto o fator determinante para o incidente. Aduz que a presente demanda envolve relação de consumo, devendo, portanto, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

Ainda segundo a inicial “não pode a fabricante se eximir de sua obrigação, sob a alegação de que extrapolada a garantia do produto, até mesmo porque o que determina a sua responsabilidade quanto à garantia de fruição do bem é a sua estimativa de vida útil.”

Pediu, assim, o provimento jurisdicional para que a Empresa/ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais c, e pelos danos morais por ela experimentados. (cf. Id nº 173863846).

Cabe, aqui, anotar que, antes da propositura presente ação, o autor ajuizou contra a ré ação cautelar de produção antecipada de prova (Proc. nº 2501-29.2016.811.0051) para que fosse realizada perícia técnica nas ruínas do silo e nas imediações do acidente. Pedido deferido pelo magistrado, sendo realizada perícia no local por
expert
nomeado pelo Juízo, tendo o laudo sido devidamente homologado por sentença (cf. Id. nº 173862226 – Pág. 248
).

A ré KEPLER WEBER contestou no Id n.º173863846 – Pág 153, arguindo, preliminarmente pela ausência da relação de consumo e da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustentou, no mérito, que não cometeu qualquer ato ilícito, não há prova de sua culpa e, mais, sequer há nexo causal entre sua conduta e o incidente, uma vez que o desabamento se deu por descarga excêntrica, e que no laudo pericial, o expert apresentou apenas hipóteses, suposições ou presunções, não tendo apresentado uma única evidência de que os materiais fornecidos pela Ré (montantes e chapas laterais, por exemplo) não atenderam aos padrões de resistência, de modo que o trabalho pericial não se presta a confirmar a suspeita levantada pelo Autor na petição inicial acerca da responsabilidade da fabricante do silo.

O MM. Juiz rejeitou as preliminares de aplicação das normas consumeristas e da inversão do ônus probatório, e julgou improcedente o pedido indenizatório ao fundamento de que as provas dos autos mostram que a ré não possui qualquer tipo de responsabilidade pelos danos experimentados pela autora, tendo em vista que a queda do silo se deu por conta má operação em decorrência da descarga lateral do produto armazenado, agravada pela falta de manutenção e intensa corrosão de algumas chapas, e não por qualquer falha na montagem, estrutura ou projeto, não havendo qualquer elemento de prova de que a Empresa/ré foi culpada pelo acidente. (cf. Id. nº 173862239).

O recurso o autor/apelante diz que a sentença se contrapõe a diversas provas produzidas pelo Apelante, bem como está em desconformidade com laudo elaborado pelo perito judicial, incluindo também a omissão quando as provas produzidas pelo Assistente técnico do autor, tendo sido considerado apenas o parecer técnico da Apelada Klepler Weber.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, verifica-se que não há lastro probatório que confirme a versão autoral dos fatos.

Visto que, cumpria ao autor o ônus de demonstrar que a mencionada conduta culposa restou efetivamente perpetrada pelo réu ou por interposta pessoa conduzindo seu veículo, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/2015, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, não tendo logrado êxito em comprovar que efetivamente o réu ou terceira pessoa conduzindo seu veículo teria sido a responsável pelo acidente

No caso, não há nada que indique minimamente que os materiais fornecidos pela ré KEPLER WEBER estejam em desconformidade com as características técnicas que eram deles esperado, e muito menos que a ausência/defeito de qualidade do produto tenha sido o fato gerador – ou mesmo uma concausa – do evento danoso.

Segundo as provas dos autos, a conclusão a que se chega é de que, a causa do colapso do silo se deu por descarga excêntrica do produto, não cabendo a responsabilização da Empresa/ré por vício de qualidade em relação ao material/equipamento.

É o que se extrai das respostas do laudo pericial elaborado em Juízo, especialmente ao disposto no quesito 13:

Tendo acesso ao interior do silo: (i) verifique os registros de descarga localizados na base civil, das partes e peças que são usadas quando da descarga da massa de grãos; (ii) compare o Perito o aspecto de uso/desgaste/aparência das partes e peças do registro central com o mesmo aspecto dos dois registros descentrados e responda se todos os registros apresentam sinais de uso, e se pode estimar a frequência do uso dos registros descentrados.

Todos os registros apresentam sinais de uso
, impossível afirmar a frequência de uso.”

Embora, o expert afirma a impossibilidade de se atestar com qual frequência era utilizado a descarga lateral, o laudo pericial elaborado pelo Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais, produzido unilateralmente, a pedido da ré KEPLER WEBER (Id. 173862226 – Pág. 789), explicam a provável dinâmica do acidente, concluindo com base da análise das peças e chapas danificadas, vejamos:

“As figuras 9 a 11 dão indícios que a descarga lateral era utilizada com grande frequência. O metal está “liso” e “brilhoso” pelo efeito abrasivo do grão que “esfrega” ao ser descarregado utilizando os componentes metálicos da descarga lateral” (cf. fls. 789).

A propósito, destaco trecho da r. sentença que feriu com precisão a questão:

“Ainda em relação à descarga excêntrica em silos metálicos de base plana, como afirmado no estudo investigação estrutural de silos metálicos e de concreto no brasil (CHEUNG, et al), o descarregamento excêntrico em silos resulta em pressões assimétricas em suas paredes, o que pode ocasionar o colapso de toda a estrutura:

“Os carregamentos e descarregamentos excêntricos provocam pressões assimétricas que podem produzir deformações ou até mesmo levar ao colapso estrutural. (...)

O processo desenvolve-se após a formação do canal de fluxo excêntrico e não axisimétrico provocando um alívio de pressões próximo a parede do canal de fluxo e aumento de pressão na prede oposta.”

Portanto, é de conhecimento geral, e comprovado por estudos especializados, que a descarga excêntrica resulta em aumento de pressão no lado em que se efetua o descarregamento, e que esse aumento de pressão leva a deformidades nas chapas que compõe o silo e que tais deformações, ao comprometer toda a estrutura, resultam, por fim, no colapso total.

Não é outra a situação vista no vídeo juntado pelo próprio Autor, em que se verifica que, após iniciar o processo de descarga, houve aumento de pressão na lateral em que se encontra justamente o registro descentralizado e que, após o aumento da pressão, houve deformidades nas chapas.

Nesse ponto, destaca-se a resposta dada aos quesitos 01 e 02 do laudo complementar (p. 768), quando então o perito confirma que a descarga excêntrica resulta em aumento de pressão, e que foi justamente esse aumento de pressão a causa do colapso:

“01. É correto afirmar que quando do descarregamento excêntrico os grãos exercem uma pressão sobre as placas laterais do silo a ponto de nelas causar sinais de tal descarga?

Resposta: Sim, é correto afirmar.

02. Na página 16 do laudo, o Sr. Perito afirmou que os “parafusos ultrapassaram a chapa”. Queira o Sr. Perito esclarecer se este fato representa algum erro em projeto e/ou execução ou se é absolutamente normal para permitir a fixação das chapas.

Resposta: Os parafusos ultrapassaram as chapas devido a grande pressão sofrida nas paredes (chaparias) do silo, conforme pode ser observado na figura 18 e figura 21 páginas 24 e 27 do laudo.”

Quanto a alegação da parte apelante de que “
a ausência dos anéis externos de reforço constitui mais um fator que contribuiu para o colapso do silo do apelante”,
verifica-se que não qualquer evidência que ausência de anéis externos evitaram o colapso do silo, uma vez que tais anéis servem apenas fortalecer e ajudar a contenção do vento que não podem ser absorvidas pelas chapas laterais.

Desta feita, entendo que inexiste base probatória apta a ensejar decreto condenatório, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023